Tribunal: TJDFT
Processo: 0727685-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727685-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA AGRAVADO: JULIA XAVIER JUNQUEIRA DANTAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 61198349), interposto pela Ré, CEAM BRASIL - PLANOS DE SAÚDE LTDA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF (ID 61198357), nos autos da ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JULIA XAVIER JUNQUEIRA DANTAS. Na decisão agravada, o Juízo de origem considerou que estavam presentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC, sob os seguintes fundamentos: i) probabilidade do direito - “o relatório médico é claro ao atestar que a parte autora necessita de internação, tendo em vista o seu histórico de tentativas de suicídio. A situação descrita se amolda, com perfeição, à definição de tratamento de emergência previsto no art. 35-C, inciso I, da Lei dos Planos de Saúde. Logo, o prazo de carência é de somente vinte e quatro horas, conforme art. 12, V, "c", do mesmo diploma legal”; e ii) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – “evidente, tendo em vista que autora está com pensamento conexo com ideação suicida”, conforme relatório do médico assistente (ID 199196361, origem). Por fim, deferiu “a antecipação de tutela de urgência para determinar à requerida que, em 48 horas, autorize a internação da autora em clínica especializada, conforme recomendação médica, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”. Em sede de embargos de declaração, a decisão agravada foi integrada, “para suprir a omissão apontada e, consequentemente, acrescentar à decisão de ID 199932663 que a cobertura da internação da autora deve observar a coparticipação estabelecida em contrato após o 31a de internação, limitada a 50% do valor da diária, conforme Tema 1032 do STJ” (ID 209672009, origem). Em suas razões recursais, a Agravante defende, em suma, que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, de acordo com o art. 300, caput, do CPC, nos seguintes termos: i) a Agravada requereu a sua internação durante o período de carência contratual – 180 (cento e oitenta) dias; ii) existiu má-fé por parte da Agravada ao omitir a doença psiquiátrica correlata no momento da contratação, nos termos da Súmula 609 STJ; iii) “conforme previsto em contrato, a internação em hospital psiquiátrico será realizada nos mesmos moldes das demais internações, bem como, após os trinta dias de internação, caberá ao contratante, no caso a Requerente, arcar com coparticipação de 50% das despesas médico-hospitalares”, de acordo com a cláusula 28.1 do contrato; iv) “a situação exposta pela Requerente não configura urgência e/ou emergência (art. 35-C, da Lei no 9.656/98)”; e v) “o deferimento da tutela não é cabível no presente momento, posto que a medida irá gerar danos irreversíveis à Requerida, pois irá despender com recursos financeiros e dificilmente receberá da Requerente tais gastos, caso seja revogada a tutela ao final do processo, pois o contrato entre as partes e as normas da ANS preveem seja respeitado pelo consumidor o período de carência na contratação de um plano de saúde”. Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para reformar a decisão agravada, indeferindo o requerimento de tutela provisória. Indeferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo (ID 61241287). Resposta ao recurso (ID 61984483). A Agravada defende, em suma, que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (CPC, Art. 300, caput), nos seguintes termos: i) a emergência médica está evidenciada “pelo histórico do quadro de 4 tentativas de suicídio, com recorrentes históricos de autolesão”; e ii) o prazo máximo de carência contratual para cobertura destes casos é de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos dos arts. 12, V, “c”, e 35 – C, I, ambos da Lei n. 9.656/1998. Por fim, requer o desprovimento do recurso. O Ministério Público argumenta, em suma, que: i) a emergência médica da Agravada está configurada, nos termos do relatório do médico assistente; ii) a abusividade da cláusula contratual que estabeleceu prazo de carência para estes casos superior a 24 (vinte e quatro) horas, de acordo com as Súmulas 302 e 597 do STJ; e iii) inexiste comprovação nos autos de que a Agravada “tinha ciência de ser portadora de doença psiquiátrica quando da contratação do plano de saúde. Pode-se apenas afirmar que, com base no relatório médico (ID 199196361 – autos de origem), que estão sendo “levantadas as hipóteses diagnósticas” constantes do CID-10: F60.3 e F33, pois ainda não estabelecido o diagnóstico da agravada”. Por fim, oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Preparo (ID’s 61198354 e 61198356). Representações processuais: (i) da Agravante (ID 202047648, origem); e (ii) da Agravada (ID 199196358, origem). É o relato do necessário. FUNDAMENTO, DECIDO E JULGO MONOCRATICAMENTE. De ofício, suscito preliminar de inexistência parcial de interesse recursal da Agravante, nos termos do art. 17 do CPC. É que, em sede de julgamento de embargos de declaração, a questão relativa à coparticipação foi objeto de resolução pelo Juízo de origem (ID 209672009, origem). Ante o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do agravo de instrumento, ou seja, apenas em relação às questões relativas à carência contratual e doença pré-existente. Inexistindo outras questões preliminares, processuais ou prejudiciais de mérito, inicio a resolução do mérito. Conforme relatado, a controvérsia recursal consiste em verificar se, na origem, estavam presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (CPC, Art. 300, caput e § 3o), tendo como pano de fundo a necessidade de aferir a situação de emergência médica da Agravada e de carência contratual; bem como a omissão de doença pré-existente no momento da contratação do plano de saúde Agravante. Considerando a incidência da teoria do aproveitamento dos atos processuais (CPC, Art. 188), cumpre registrar que esta controvérsia enseja o julgamento monocrático, em razão da necessidade de verificação da incidência das Súmulas 302, 597 e 609, todas do STJ, com grifos nossos: Súmula 302 STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Súmula 597 STJ: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. Súmula 609 STJ: A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar será deferida, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ou seja, para a concessão da antecipação de tutela, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida, conforme entendimento deste Tribunal (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021). Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento deste pedido antecipatório. No caso em tela, constata-se a presença do requisito da probabilidade do direito da Autora, ora Agravada, pois o seu quadro de emergência médica, consignado pelo médico assistente, não enseja prazo de carência contratual superior a 24 (vinte e quatro) horas, nos termos dos arts. 12, V, “c”, e 35 – C, I, ambos da Lei n. 9.656/1998, c/c, Súmulas 302 e 597, ambas do STJ. Por outro lado, conceitualmente, doença ou lesão preexistente (DLP) é aquela que “o beneficiário ou seu representante legal saiba ser portador ou sofredor, no momento da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, de acordo com o art. 11 da Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, o inciso IX do art. 4o da Lei no 9.961, de 28 de janeiro de 2000 e as diretrizes estabelecidas nesta Resolução”, consoante o art. 2o, I, da Resolução ANS n. 558/2022. No caso em tela, o contrato foi assinado pela Agravada em 15/02/2024, com início de vigência em 01/03/2024 (ID 199769169, origem). Destaque-se que no relatório do médico assistente é consignado que a admissão da Agravada ocorreu no dia 03/06/2024, bem como que estão sendo “levantadas as hipóteses diagnósticas” constantes do CID-10: F60.3 e F33” (ID 199196361, origem). Por conseguinte, conforme conclusão do Ministério Público (ID 63823730), “ainda não foi estabelecido o diagnóstico da agravada”. Portanto, não existe nos autos provas de que a Agravada agiu com má-fé no momento da contratação do plano de saúde Agravante, omitindo que era portadora da doença psiquiátrica pré-existente, de acordo com a Súmula 609 STJ. Some-se a isto que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está presente, pois, conforme destacado pelo médico assistente, existe “ideação suicida” por parte da Agravada (ID 199196361, origem). Destaque-se, ainda, que não existe perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, pois a Autora, ora Agravada, responderá por eventuais prejuízos causados pela efetivação da decisão agravada, acaso “a sentença lhe for desfavorável”, consoante o art. 302, I, do CPC. Por conseguinte, constata-se a existência dos requisitos para a concessão da tutela provisória, consoante o art. 300, caput, e § 3o, do CPC, c/c, as Súmulas 302, 597 e 609, todas do STJ. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, verifica-se que o agravo de instrumento deve ser desprovido monocraticamente, pois é contrário às Súmulas acima, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC. Com essas considerações, confirmo a decisão monocrática, na qual indeferi o requerimento de concessão de efeito suspensivo (ID 61241287); CONHEÇO PARCIALMENTE e, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC. Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da inexistência de fixação na origem. Oficie-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2024 17:37:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador